Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720394-54.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL DECISÃO A matéria em debate, referente à aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo Simples Nacional constitui tema afetado pelo STF ao procedimento de recursos repetitivos (Tema 517, RE 970821 – RS), tendo sido determinada a suspensão nacional, em 28/10/2016, de todas as demandas que versarem sobre esta questão. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do processo RE 970821 – RS, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se Brasília, 14/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR